Tribunal: TJBA
Processo: 8000107-35.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000107-35.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

APELADO: MARCO ANTONIO BOMFIM PEREIRA

Advogado(s)
:
NILDOBERTO LIMA MEIRA

PJ1

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
BRUMADO
. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONTRATAÇÃO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO.
CONTRATO NULO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS SALARIAIS BASILARES. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE OFÍCIO DA EC 113/2021. ADEQUAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000
107-35.2016.805.0032
,
figurando como Apelante
MUNICÍPIO DE
BRUMADO

e Apelado

MARCO ANTÔNIO BOMFIM PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de___________2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça